Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL AO ART. 1.015, CPC. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA (TAXATIVIDADE MITIGADA). NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que converteu o julgamento em diligência para determinar que o agravante, no prazo de 15 dias, informe o nome do advogado que atualmente representa a requerida judicialmente nos processos listados e, caso eles tenham poderes para receber citação, renove o pedido de citação da ré na pessoa dos procuradores; caso contrário, apresente o endereço atualizado da ré ou de seu representante no Brasil.

2. Em se tratando de provimento jurisdicional que não se amoldando à nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há como se conhecer do recurso.

Agravo de Instrumento não conhecido.